Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar defensiva. 3.1. Ausente nulidade com fundamento em quebra da cadeia de custódia. 3.2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera suspeita de manipulação probatória, sem demonstração concreta de adulteração, não possui o condão de invalidar a prova. 3.3. No presente caso, não há qualquer indício, mínimo que seja, a revelar possível adulteração dos elementos colhidos pela autoridade policial em fase inquisitória.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 4.1. Juízo condenatório firmado em conjunto de provas idôneas e suficientes a demonstrarem autoria e materialidade do tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante. 4.2. Comprovada a traficância ilícita, rejeita-se a tese de desclassificação pretendida pela defesa.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 5.1. Adequada a exasperação da pena base, em função da conduta social do agente que, na espécie, mostrou-se negativa, considerando que o crime ocorreu quando o réu já cumpria pena por outro delito. 5.2. Inafastável a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei n° 11.343/2006, por ser incontroverso que o crime foi cometido na Rodoviária do Plano Piloto, circunstância esta especificamente apontada na peça acusatória.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.